Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-27.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-27.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SANDRA CRISTINA DUARTE ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE CUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao presumir o integral adimplemento do parcelamento acordado entre o contribuinte e o ente público. II. Questão em discussão 2. Verificar se a inércia do Município, intimado a informar sobre o cumprimento ou descumprimento do parcelamento, autoriza a extinção do feito por presunção de pagamento ou se justifica a extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual. III. Razões de decidir 3. A inércia do exequente, mesmo após intimação com advertência expressa, demonstra negligência em cumprir seu dever de diligência na condução do processo, configurando perda superveniente do interesse processual. 4. Embora o crédito tributário represente um interesse público indisponível, a paralisação injustificada do processo desde 2019 e a ausência de manifestação do Município comprometeram a efetividade da execução fiscal. 5. Assim, não é possível manter a extinção com base na presunção de quitação (art. 924, II, do CPC), mas cabe extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo Apelação conhecida e não provida. Sentença de extinção mantida, com alteração do fundamento para o art. 485, VI, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001633-27.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada SANDRA CRISTINA DUARTE ARAUJO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .